Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005433-32.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 895.572.631-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE - CPF: 928.972.401-30 (RECORRENTE), CAROLINE AMORIM SILVA DE JESUS - CPF: 931.978.021-87 (RECORRENTE), WELINGTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 009.696.391-39 (RECORRENTE), MIRELE CRISTINA DA GRACA FURTADO - CPF: 030.939.331-02 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,DE OFÍCIO RECONHECEU A FALTA DE INTERESSE E EXTINGUIU O PROCESSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1005433-32.2018.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDEA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTES: FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, § 3o DO NCPC- CAUSA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, VI DO NCPC – AÇÃO EXTINTA SEM SOLUÇÃO DO MÉRITO.

Observada a ocorrência de mandado de segurança coletivo, cujo descumprimento do mesmo se anuncia, cabe à parte interessada, de forma individual aviar perante o mesmo o expediente do cumprimento de sentença, ainda mais quando o mandado de segurança fixou percentual mínimo, cabendo ao relator alterar a fixação do percentual pretendido, se for o caso. A medida que se toma visa exatamente serem evitadas decisões conflitantes.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, de onde os recorrentes pretendem desde a exordial, reforçado agora em sede de recurso, que, ante a omissão do ESTADO DE MATO GROSSO em cumprir o determinado no MANDADO DE SEGURANÇA 0154722-58.2013.8.11.0000 (MS COLETIVO 154722/2013), em elaborar o escalonamento dos graus de insalubridade, determinado pela ordem concedida no aludido mandamus, que, ainda fixou provisoriamente o valor do grau mínimo, enquanto pendente a elaboração do regramento dos valores de pagamento do adicional aos profissionais do sistema sócio educativo, de onde, os reclamos do recurso lastreiam-se no fato de sequer ter se determinado a perícia no presente feito, para que pudessem pleitear os direito na via administrativa. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso aviado, com o acolhimento dos pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte sem apresenta-las.

O Ministério Público opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

A questão aqui é “
sui generis”
, visto que, existe uma demanda coletiva aviada pelo Sindicato da categoria, ora recorrentes, de onde, se observa que no mandado de segurança coletivo de número 154722/2013, que tramita até então pelo E.TJMT, ali foi concedida parcialmente a ordem, fixando provisoriamente o percentual mínimo da insalubridade, enquanto não editado o ato administrativo do escalonamento das atividades desenvolvidas por cada um dos setores do sistema sócio educativo, porém, até a presente data não se tem notícia do cumprimento da ordem exarada em sede de mandado de segurança.

Pois bem, entendo que, o pleito não pode tramitar de forma individual, até porque, já existe uma determinação judicial da elaboração do escalonamento, de onde, ali foram fixados os valores para a categoria no patamar mínimo, de onde, entendo eu, que não pode o magistrado de forma individual alterar os valores fixados pelo mandado de segurança coletivo,

Cabe, em verdade uma cobrança perante o nobre relator do mandado de segurança, da aplicação de multa e demais atos punitivos, para que a decisão judicial ali emanada seja
devidamente cumprida, até porque o tempo que foi fixado em 90 dias já se superou em muito.

O trâmite de ações individuais, quando já decidida a ação coletiva, com a determinação judicial não pode existir, sob pena de decisões conflitantes, tanto em relação ao mandado de segurança quanto ao que possa efetivamente ser decidido na ação individual, de onde, a pretensão dos recorrentes naufraga diante da identidade de objetos, causa de pedir e interesse já destacados no mandado de segurança, de onde, deveriam se habilitar perante aqueles autos para pedir a execução do julgado lá proferido e não aviar nova ação de conhecimento, agora com o fim de galgar um valor de índice superior ao determinado na ação coletiva, de onde realmente se observa que o ESTADO DE MATO GROSSO está a descumprir a determinação lá exarada.

Entendo que, a ação aqui posta é exatamente a mesma que está colocada no Mandado de Segurança anteriormente mencionado, com o fim agora de aumentar o índice fixado na ordem mandamental, de onde, este relator não pode aumentar o índice que foi lá fixado, bem como, diante da ordem ali já exarada, sendo claro e nítido descumprimento do julgado.

O caso aqui é de descumprimento do julgado, de onde, falta à parte recorrente interesse processual, ante a ausência da via eleita como sendo a mais adequada ao pleito dos seus direitos, de onde, poderia ter aviado pleito individual em apenso ao mandado de segurança pleiteando o cumprimento do julgado lá proferido, de onde, faço o registro que, existem vários apensos ao aludido mandado de segurança exatamente no sentido de execução individual do direito lá concedido.

A falta de interesse de agir é norma de ordem pública e como tal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos moldes do art. 485, § 3 do NCPC, sendo causa extintiva de resolução do processo sem resolução do mérito.

ISTO POSTO
, de ofício reconheço a falta de interesse de agir, lastreado no art. 487, § 3o do NCPC, e via de consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI do mesmo diploma legal.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020